Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA OS ALIENANTES. NEGÓCIO REALIZADO APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há nulidade por ausência de citação do credor fiduciário nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo devedor fiduciário (comprador do imóvel). Eventual intimação do credor fiduciário deve ocorrer nos autos da execução, consoante o art. 799, I, do CPC, e não nos embargos de terceiro.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes. No caso, o acórdão enfrentou as questões submetidas a julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida na apelação.
4. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.